Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. AMBAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença (regime fechado), para cumprimento do restante da reprimenda, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.